Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância, quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no presente caso.
3. A contumácia delitiva do apelante impede o reconhecimento da insignificância do crime contra o patrimônio em exame, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ, no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. A aplicação de fração de aumento em patamar mais elevado que 1/6 (um sexto) da
pena mínima cominada para o delito requer fundamentação concreta e específica por parte do sentenciante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.